Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-38.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008988-38.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA - CPF: 057.029.108-93 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no:

1008988-38.2018.811.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES

Recorrido(s):

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO DE VALORES EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇAO DE CARTÃO

DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÁO – DÉBITOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a contratação de cartão de crédito e a legitimidade dos descontos relativos a este, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos, em dobro, e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar concedida e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao cartão de crédito consignado INSS no 6504859969065645 e consequente o cancelamento imediato deste, condenou a requerida a restituir, em dobro, os valores debitados da conta da promovente, inclusive a título de IOF, a título de danos materiais (R$1.337,40), bem como a pagar a importância de R$ 4.272,75 a título de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)
CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 15276240 fixando multa-diária no valor de R$ 200,00 limitada ao teto de R$ 10.000,00;
b)
DECLARAR a INEXISTÊNCIA de relação jurídica entre as partes quanto ao cartão de crédito consignado INSS no 6504859969065645 e consequente o CANCELAMENTO imediato deste;
c)
CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, os valores debitados da conta da promovente, inclusive a título de IOF, devendo cada parcela ser corrigida pelo INPC a partir do efetivos desembolso e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação a título de DANOS MATERIAIS, devendo a promovente, em fase de cumprimento de sentença trazer aos autos os extratos de comprovação de todos os descontos sofridos em sua conta bancária e apresentar os cálculos aritméticos;
d)
CONDENAR a promovida a pagar a importância de R$ 4.272,75 (quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que agiu no exercício regular de direito posto que houve a contratação do cartão e efetivação de saque, não havendo ato ilícito, dano material ou dano moral a ser indenizado e que não houve má-fé de modo que indevida a condenação em dobro a título de repetição do indébito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação e que a devolução seja na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material, em dobro, e indenização por dano moral por cobrança e descontos indevidos em conta relativo a cartão de crédito nunca contratado e utilizado.

A parte promovida alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos são relativos a saque em cartão de crédito, de modo que agiu no exercício regular de direito.

A despeito desta alegação da parte promovida, verifico que a mesma não junta qualquer documento que comprove a relação jurídica entre as partes, nem mesmo comprovação que a parte promovente tenha se beneficiado de valor relativo ao saque que menciona, junta apenas fatura por ela emitida, que se trata de prova unilateral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a origem dos débitos cobrados e descontados da conta da promovente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a origem dos descontos em conta corrente relativo a cartão de crédito não contratado/utilizado, conforme extratos bancários acostado, resta configurada a falha na prestação do serviço, sobretudo diante de reclamação administrativa, sem êxito.

Os valores cobrados indevidamente, pois, devem ser ressarcidos, em dobro, e o dano moral deve ser indenizado, tendo este sido fixado de forma razoável, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020